Tribunal: TJSP
Processo: 2000568-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000179727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2000568-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CRISTYAN
ALVES DOS SANTOS, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 3a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO VICENTE.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem para deferir a liberdade
provisória, mediante termo de comparecimento e imposição de medidas cautelares (art.
319, I, IV e V, do CPP) a Cristyan Alves dos Santos. Expeça-se alvará de soltura
clausulado. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Habeas Corpus no 2000568-84.2020.8.26.0000
Comarca de São Vicente
Impetrante: bel. Luís César Rossi Francisco Defensor Público
Paciente: Cristyan Alves dos Santos
Voto no 44.775
1. Em favor de Cristyan Alves dos Santos, o bel. Luís César Rossi
Francisco impetrou o presente habeas corpus postulando, sob alegação de
constrangimento ilegal, a concessão da ordem para sua imediata libertação.
Sustenta que o paciente, que foi preso em flagrante em 12.05.2019,
acusado de infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343, de 2006, merece responder ao
processo em liberdade, pois em seu favor milita a presunção de inocência. Afirma que o
paciente é primário, com bons antecedentes e residência fixa no distrito da culpa.
Argumenta que nada de ilícito foi encontrado em poder do paciente, e o entorpecente
apreendido não estava em seu poder. Aduz que não estão presentes os requisitos do art.
312 do CPP, de modo que evidente o constrangimento ilegal imposto ao paciente, o qual
deverá ser sanado por este writ (fls. 01/09).
Juntados documentos comprobatórios da impetração (fls. 10/42) e
indeferida a liminar pleiteada (fls. 44), prestou informações a d. autoridade coatora
Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de São Vicente (fls. 47).
Após, manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
ordem (fls. 52/55).
É o relatório.
2. Narra a denúncia:
“Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 25 de outubro de
2019, por volta das 17h30min, na Rua Trinta e Um, no 1, Humaitá, nesta
cidade de São Vicente, DENNIS RIBEIRO SALGADO, RG 49.666.103/SP,
nascido em 17/02/1994, natural de Santos/SP, filho de Flavio Ribeiro
Salgado e Maria Lecre Salgado, residente na Rua Antonio Conceição Fulho,
n° 657, Humaitá, São Vicente, e CRISTYAN ALVES DOS SANTOS, RG
47.415.139/SP, nascido em 28/05/1991, natural de Santos/SP, filho de Paulo
Alves dos Santos e Tania Herminia de Souza Domingues dos Santos,
residente na Rua Trinta e Três, n° 155, Parque Continental, São Vicente,
agindo em concurso, guardavam, mantinham em depósito e ocultavam 10
(dez) filetes de Cannabis Sativa L (maconha), pesando cerca de 14,8g
(catorze gramas e oito decigramas), 32 (trinta e duas) pedras de crack,
pesando cerca de 7,7g (sete gramas e sete decigramas) e 46 (quarenta e seis)
pinos de cocaína, pesando cerca de 57,9g (cinquenta e sete gramas e nove
decigramas), para fins de fornecimento e entrega a consumo de terceiros,
sem autorização legal, conforme auto de exibição e apreensão de pág. 5 e
auto de constatação preliminar de págs. 6.
Segundo se apurou, policiais civis em diligências pelo local dos fatos,
atrás da Escola Ayrton Senna, avistaram os denunciados parados em
conhecido ponto de venda de drogas, em atitude suspeita, passando a
monitorá-los utilizando-se de viatura descaracterizada.
Durante a campana, enquanto DENIS exercia atividade de vigilância, um
indivíduo abordou CRISTYAN, entregando-lhe dinheiro, e este deslocou-se
cerca de 15m até um arbusto, de onde levantou uma pedra, pegando um pino
de cocaína, entregando ao indivíduo, que se evadiu do local.
Logo em seguida, um outro indivíduo abordou e entregou o dinheiro,
porém desta vez para DENIS, ficando, então, CRISTYAN responsável pela
atividade de vigilância, momento em que DENIS foi até a calçada em que
estava, pegou uma meia de onde retirou uma pedra de crack, entregando,
logo em seguida, ao referido indivíduo que foi imediatamente embora.
Realizada a abordagem, em revista pessoal, foi encontrada a quantia de
R$ 36,00 (trinta e seis reais) em poder de CRISTYAN, e a quantia de R$
20,00 (vinte reais), além de 1 (um) pino de cocaína, com DENIS.
No arbusto onde CRISTYAN foi visto retirando o entorpecente, foram
localizados mais 38 (trinta e oito) pinos de cocaína e 10 (dez) porções de
maconha. Dentro da meia em que DENIS retirou a droga foram localizados
mais 32 (trinta e duas) pedras de crack e 7 (sete) pinos de cocaína.
Informalmente, os denunciados confessaram a prática do crime. As
circunstâncias do flagrante, precedida de movimentação característica da
comercialização de drogas, bem como a quantidade, natureza e a forma de
embalagem das drogas e a apreensão de quantia em dinheiro, evidenciam
que os denunciados traziam consigo, guardavam, mantinham em depósito e
ocultava as drogas para fins de tráfico.
As circunstâncias aventadas são fortemente indicativas da insuficiência
de medidas cautelares diversas da prisão e consequente necessidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
custódia cautelar, não se podendo sequer cogitar, pelas mesmas razões, de
futura aplicação dos benefícios da Lei n. 11.343/06, para que o denunciado
responda ao presente processo em liberdade.”.
A ordem merece concessão.
Como é cediço, o sistema processual penal brasileiro, após a edição da
Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é liberdade e
a exceção é a segregação cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que existir
decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a necessidade da
medida.
Esta orientação é ratificada pelas modificações operadas no Código de
Processo Penal no que se refere à prisão processual. De acordo com as alterações
realizadas pela Lei no 12.403, de 4.5.2011, em vigor desde 5.7.2011, a prisão preventiva
será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar
(art. 282, § 6o, CPP).
Desta forma, restou patente que a prisão preventiva funciona como a
ultima ratio na proteção da sociedade e do processo, somente sendo decretada quando
concretamente demonstrados os requisitos de cautelaridade.
In casu, entretanto, a r. decisão que determinou a prisão do paciente, data
venia, não trouxe indicação concreta de que sua liberdade ofereça perigo à sociedade, ao
processo ou, ainda, à aplicação da lei penal. Veja-se trecho do r. decisum:
“(...) No caso em concreto, a gravidade em abstrato do delito, a restrição
da liberdade é medida que ao final poderá ser destinada a(o) averiguada(o),
circunstância que aliada à presença dos requisitos justificadores da prisão
preventiva, impedem a concessão da liberdade provisória, ainda que
cumulada com outras medidas cautelares. (...) O(a) indiciado(a) foi preso(a)
em flagrante delito e é acusado(a) de praticar crime de tráfico, equiparado
aos hediondos, que, por força da Constituição Federal, exige tratamento
mais rigoroso que os demais (artigo 33 da Lei 11.343/06). O crime é doloso
e a pena privativa de liberdade prevista no preceito secundário do tipo penal
supera 04 anos, ainda que considerada a causa obrigatória de diminuição da
pena contida no parágrafo quarto (artigo 313, inciso I, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Processo Penal). Existem indícios de autoria e prova da materialidade do
delito, notadamente quando os indiciados foram surpreendidos na posse de
entorpecentes, com embalagens individuais típicas do comércio, associados
com esta finalidade, conforme narra o auto de prisão em flagrante. A
medida cautelar em apreço é adequada à gravidade do crime, às
circunstâncias do fato e às condições pessoais do acusado, eis que, em caso
de procedência da pretensão punitiva, a pena que ao final poderá ser
aplicada seria cumprida em regime inicialmente fechado. (...)”.
Inegável que o crime em questão é grave. Contudo, não há indicação de
um dado concreto sequer apto a justificar a decretação da medida. Ademais, o paciente é
primário, havendo a possibilidade de, mesmo que venha a ser condenado, o regime
prisional imposto seja o mais brando ou, ainda, a pena privativa de liberdade seja
substituída por restritiva de direitos.
Repisa-se: a prisão cautelar se presta a dar segurança ao desenvolvimento
e resultado do processo, pouco importando a gravidade em abstrato do delito praticado,
insuficiente justificativa para a decretação da segregação preventiva. A prisão é exceção,
ao passo que, a liberdade, a regra, assim, manter preso o paciente sem necessário
fundamento para tanto extrapola o caráter especial da segregação provisória.
Por tudo isso, impossível, a pretexto de garantir a ordem pública, cercear
direitos fundamentais sob motivações que se valem de presunções arbitrárias, sendo de
rigor, pois, a concessão da liberdade provisória ao paciente.
Neste diapasão, nos termos do art. 321 c.c. o art. 350, ambos do CPP,
defere-se a liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos
processuais.
Atento, ainda, às condições do caso (tráfico de drogas), e presentes os
requisitos do art. 282, I e II, do CPP, afigura-se necessária, a adoção das seguintes
medidas cautelares: proibição de se ausentar da comarca, recolhimento domiciliar
no período noturno e nos dias de folga e comparecimento periódico em juízo. Tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
determinações lhe permitirão o normal exercício de suas atividades profissionais e
familiares.
3. Pelo exposto, concede-se a ordem para deferir a liberdade provisória,
mediante termo de comparecimento e imposição de medidas cautelares (art. 319, I, IV e
V, do CPP) a Cristyan Alves dos Santos. Expeça-se alvará de soltura clausulado.
João Morenghi
Relator
laip